Tribunal: STF
Processo: ARE 1378300
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SUMARÉ. GRATIFICAÇÃO NATALINA. Discricionariedade do Município. Impossibilidade de pagamento de gratificação em virtude da ausência de lei municipal regulamentadora. Artigo 134 do ECA dispõe que a Lei municipal disporá sobre a remuneração dos Conselheiros Tutelares. Lei Municipal nº 5079/2010 que não prevê o pagamento da gratificação. Separação de poderes. Isonomia deve ser promovida por lei e não por determinação judicial. Sentença que concedeu parcialmente a segurança reformada. RECURSOS PROVIDOS para denegar a segurança."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, § 1º; 7º, inciso VIII; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Apesar do consignado pelo D. Juízo a quo, que há previsão legal para o pagamento da gratificação, constata-se que, de conformidade com as informações prestadas pela Municipalidade não há lei municipal que regulamente o pagamento da gratificação natalina.



    Observa-se ademais, que não é possível considerar que a Lei Federal nº 12.696/12, em vigor desde 25/07/2012,estenda de imediato a todos os Município de São Paulo, o pagamento da gratificação.



    (...)



    Dessa forma, eventual pagamento de gratificação aos Conselheiros Tutelares inclui-se no âmbito discricionário da municipalidade.



    No mais, a Lei Municipal nº 5079/2010, não regulamentou o pagamento da gratificação pretendida pelas impetrantes.



    Outrossim, a pretensão das impetrantes resultaria em desrespeito ao princípio da separação de poderes, eis que a isonomia deve ser conferida por lei e não por meio de determinação judicial."



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior.” (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente